Tribunal: TJPA
Processo: 0005345-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005345-62.2014.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I- A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora até que complete 24 (vinte e quatro) anos, ou até a conclusão do curso de ensino superior.

II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.

III – O óbito do segurado ocorreu em 07/04/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981.

IV –Conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretende a Apelante.

V- Ressalto a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

VI- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

VII- Em relação ao recebimento da pensão até o filho completar 24 (vinte e quatro anos) ou até a conclusão do ensino superior, é válido ressaltar que o artigo 6º, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que autorizava a aludida pretensão, foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003. Ou seja, ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o autor.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 4° Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Bianca Lima Pamplona de Freitas, na qual narrou que recebia pensão por morte, devido ao óbito de sua genitora, falecida em 07 de abril de 2000.

Ajuizou a ação para que seja determinado o recebimento da pensão por morte, até que complete 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão de seu curso superior.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1945357, que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“(...)Diante disso,
com esteio no art. 487, inciso I do Novo CPC, julgo a pretensão inicial IMPROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito. Sem custas pela parte autora, eis que defiro a gratuidade da justiça requerida à inicial.

Condeno a Autora/Sucumbente em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2° e 3° do Novo CPC.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação (id n° 1945357).

Em suas razões, aponta que a evolução dos direitos sociais possibilita a extensão do benefício da pensão por morte para aqueles beneficiários regularmente matriculados em curso de ensino superior, que tenham entre 21 e 24 anos.

Assevera ainda que a Constituição Federal deixa evidente o caráter alimentar da pensão por morte. Assim, pugna pela concessão da pensão por morte até que a autora complete 24 (vinte e quatro) anos ou até o término do curso universitário, o que ocorrer primeiro.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja mantido o benefício de pensão por morte.

A apelada não apresentou contrarrazões – id n° 1945362.

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (id. 2968728).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade do recebimento da pensão por morte em favor da autora, até completar 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão do curso de ensino superior.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum”
.

Conforme consta nos autos, a autora era beneficiária da pensão por morte da Sra. Katia do Socorro de Sousa Lima Freitas, falecida em 07/04/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, e previa em seu artigo 22, inciso I, o seguinte:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu artigo 6º, inciso IV, previa:

Art. 6º - Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

IV –
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial
.

Ressalto que em 23/01/2003, o artigo supracitado foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003.

Desta forma, considerando que a morte da ex-segurada ocorreu em
07/04/2000
, conclui-se que
ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior
, como pretende a Apelante.

A propósito, a despeito de inexistência de lei vigente ao tempo da morte estendendo o benefício nos moldes pleiteados pela autora, há que se considerar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, i
n verbis
:

Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Ademais, acrescento que a Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. Vejamos:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO.
LEI ESTADUAL 109/97. BENEFÍCIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO
. I- A Lei Federal 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, tendo a Lei Complementar Estadual 109/97, em seu artigo 6º, estendido o benefício aos filhos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos, sem remuneração; II - Vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral da previdência social não permitiu a sua extensão aos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos. III - Necessidade de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício e a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos: prova de estar cursando ensino superior; não exercer atividade remunerada e ser maior de 21 (vinte e um) anos. IV- Considerando que o agravante só completou 21 (vinte e um) anos em 2004, quando já em vigor a Lei 9.717/98, não há direito adquirido à extensão da pensão por morte
. V- Embargos acolhidos tão-somente para esclarecer o tema, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a decisão exarada. (AgRg no REsp 1136290/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. É do próprio texto legal a determinação de que o pagamento da pensão por morte extingue-se quando o dependente completa 21 anos de idade - em se tratando de filho (a) ou pessoa equiparada, e irmão(ã) - salvo quando se tratar de pessoa inválida. 3. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 818.640/SC, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010)

No mesmo sentido, colaciono julgados desse egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ COMPLETAR 24 ANOS, OU, ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE(...)
3. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Necessidade de manutenção da sentença, à luz da legislação pertinente. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida
.

(2408345, 2408345, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (...)

(2594572, 2594572, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.(...)
3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade(...)

(2086073, 2086073, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-25)

Destarte, a norma vigente em ocasião da Lei Complementar n° 39/2002 não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência, conforme o art. 24 da Constituição Federal.

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reparos, pois a autora tem direito ao recebimento da pensão por morte até completar os 21 (vinte e um) anos de idade, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2021